Tribunal: TJSP
Processo: 1088415-79.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Colisão de trens da CPTM – Fato incontroverso – Transporte público – Incidência do regime de responsabilidade objetiva, com espeque no art. 37, §6o, da CF e no art. 14, do CDC – O cotejo do laudo pericial com a prova oral produzida em audiência revela a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Colisão de trens da CPTM – Fato incontroverso – Transporte público – Incidência do regime de responsabilidade objetiva, com espeque no art. 37, §6o, da CF e no art. 14, do CDC – O cotejo do laudo pericial com a prova oral produzida em audiência revela a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o dano-evento e a disacusia – Violação da cláusula de incolumidade ínsita ao contrato de transporte – Dano moral configurado - Quantum fixado pelo magistrado de origem (R$30.000,00), que comporta minoração para o montante de R$5.000,00, haja vista o afastamento do liame do acidente com a disacusia – Juros moratórios – Responsabilidade contratual – Termo inicial – Citação (art. 405, CC) – Correção monetária a partir do arbitramento (súmula no 362 do E. STJ) – Danos materiais – Ressarcimento do bilhete de passagem, cujo pagamento pela autora é incontroverso (art. 341, do CPC) – Admissibilidade – Descumprimento da prestação contratual, atinente ao transporte objeto da demanda – Honorários advocatícios – Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes devem efetuar o recolhimento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, observada a sucumbência em maior grau da requerente – Recurso da autora desprovido e recurso da ré parcialmente provido, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, ressalvado o benefício da gratuidade processual da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000827285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088415-79.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, é apelada/apelante
MARIA JOSÉ DA SILVA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora e deram parcial provimento ao recurso da ré.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 8 de outubro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088415-79.2013.8.26.0100
Apelante/Apelada: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Apelada/Apelante: Maria José da Silva Andrade
Comarca: São Paulo 21a Vara Cível do Foro Central
Juíza: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Voto no 2357
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Sentença de parcial procedência Colisão de trens
da CPTM
Fato incontroverso
Transporte público

Incidência do regime de responsabilidade objetiva, com
espeque no art. 37, §6o, da CF e no art. 14, do CDC O cotejo
do laudo pericial com a prova oral produzida em audiência
revela a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre
o dano-evento e a disacusia
Violação da cláusula de
incolumidade ínsita ao contrato de transporte Dano moral
configurado - Quantum fixado pelo magistrado de origem
(R$30.000,00), que comporta minoração para o montante de
R$5.000,00, haja vista o afastamento do liame do acidente com
a disacusia Juros moratórios Responsabilidade contratual
Termo inicial Citação (art. 405, CC) Correção monetária a
partir do arbitramento (súmula no 362 do E. STJ) Danos
materiais
Ressarcimento do bilhete de passagem, cujo
pagamento pela autora é incontroverso (art. 341, do CPC)
Admissibilidade Descumprimento da prestação contratual,
atinente ao transporte objeto da demanda – Honorários
advocatícios Diante da sucumbência recíproca, ambas as
partes devem efetuar o recolhimento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, observada a sucumbência em
maior grau da requerente Recurso da autora desprovido e
recurso da ré parcialmente provido, reconhecendo-se a
sucumbência recíproca, ressalvado o benefício da gratuidade
processual da autora.
Trata-se de sentença (fls. 240/246), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação indenizatória, proposta por Maria José da Silva Andrade em face de Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos CPTM, julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante
de R$30.000,00, acrescida de correção monetária desde a data da sentença e de juros
moratórios legais a partir da citação; bem como ao pagamento do valor da passagem à
época, a título de danos materiais, corrigido desde 18.09.2013 e com juros moratórios
desde a citação. As partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios de seus respectivos patronos, ressalvada a gratuidade processual
concedida à autora.
Irresignada, recorreu a ré (fls. 249/262), aduzindo, em síntese, que não
foi demonstrado o nexo de causalidade entre a perda auditiva e o dano-evento, conforme
a prova pericial. Acrescenta que a autora exerce atividade laboral normalmente, razão
pela qual, se infere a ausência de prejuízo patrimonial da requerente após o acidente.
Observa a inadmissibilidade da condenação ao pagamento dos danos materiais, em
razão da ausência de dano. Subsidiariamente, propugna pela redução da indenização e
incidência de juros moratórios desde o arbitramento.
Por seu turno, a autora interpôs recurso de apelação, na forma adesiva,
argumentando que, após o acidente, tem dificuldade de cumprir sua atividade
profissional e doméstica, além de ter sofrido abalo psicológico. Dessa forma, requer a
majoração do montante da indenização e ressalta que os juros moratórios devem incidir
a partir da data do evento, consoante a súmula no 54 do E. STJ. Além disso, verbera que
a ré deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, no
montante de 20% do valor da condenação.
Os recursos são tempestivos e as partes apresentaram as respectivas
contrarrazões (fls. 283/290 e 294/297). A ré recolheu o preparo (fls. 263 e 311).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
A autora narra que, no dia 18.09.2013, embarcou em um trem da CPTM,
ora requerida, no sentido de Caieiras. Nesse contexto, por volta das 11h25, sobreveio a
colisão do trem com outro da CPTM, provocando o choque da requerente contra o
assento, atingindo seu abdômen, coluna e cabeça. Afirma que o choque do crânio
provocou perda auditiva.
Após o acidente, foi levada ao Hospital Estadual de Franco da Rocha,
onde realizou diversos exames e foi liberada para repouso em virtude das dores que
sentia.
Destarte, requereu a condenação da ré ao pagamento de (i) indenização
por dano moral no montante não inferior a 150 salários mínimos (fls. 38/40); (ii)
indenização por dano material, consistente em 300 vezes o valor do bilhete de passagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigente à época dos fatos (fls. 13/14); e (iii) custeio do tratamento médico e pensão
vitalícia, não inferior a três salários mínimos (fl. 40).
A ação foi proposta também em face dos conselheiros da empresa-ré,
mas estes foram excluídos do polo passivo da demanda (fls. 26 e 34).
Na contestação, a requerida asseverou a ocorrência de mero dissabor e,
subsidiariamente, propugnou pela indenização por danos morais até a quantia de
R$4.000,00. Ademais, afirmou que os juros moratórios devem ser contados a partir da
data do arbitramento. Impugnou o pedido de danos materiais e de tutela antecipada.
Por sua vez, a autora apresentou réplica (fls. 99/108).
Instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, a requerente
pleiteou a produção de prova testemunhal, pericial e documental (fls. 111/114). A ré,
por seu turno, manifestou o interesse na produção de prova testemunhal e documental
(fls. 115/116).
O juízo determinou a produção de prova pericial (fls. 117/118) realizada
pelo Imesc, que apresentou o laudo de fls. 177/186. Posteriormente, em audiência de
instrução, foi ouvida a testemunha da autora (fls. 216/220)
Por derradeiro, as partes apresentaram alegações finais (fls. 224/239) e
sobreveio sentença de parcial procedência (fls. 240/246).
O objeto dos recursos cinge-se ao cabimento de indenização por danos
morais e seu montante, aos danos materiais e aos honorários advocatícios.
A ré é uma sociedade de economia mista vinculada à Administração
Indireta do Estado de São Paulo e possui como atividade a prestação do transporte
ferroviário de passageiros, dentre outros objetivos.
Dessa forma, em consonância com o art. 37, §6o, da Constituição Federal,
insere-se no regime da responsabilidade objetiva pelos danos que causar aos usuários,
no âmbito da prestação do serviço público: “As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Ademais, a incidência da responsabilidade objetiva encontra respaldo no
disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
O exame de existência da responsabilidade civil da ré exige a apreciação
de eventual nexo de causalidade entre o suposto fato praticado por terceiro e a prestação
do serviço de transporte.
Como é cediço, as hipóteses de excludentes da responsabilidade civil
compreendem o caso fortuito ou força maior, o fato exclusivo da vítima e o fato de
terceiro (SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. 4. ed.
São Paulo: Atlas, 2012, p. 68).
Neste contexto, diante da dificuldade em distinguir o caso fortuito e a
força maior (FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Peixoto Braga;
ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de Responsabilidade Civil. 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 2019, p. 1206), bem como da existência de situações que, embora imprevisíveis
e irresistíveis, possuem um entrelaçamento com a atividade desenvolvida, a doutrina
contemporânea estabeleceu a distinção de fortuito interno e externo (SCHREIBER,
Anderson. Op. cit., p. 68).
Diversamente do fortuito interno, que está atrelado à atividade e seu
respectivo risco e que, portanto, não rompe o nexo de causalidade entre a atividade e o
dano (SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 68-69; CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 74; e
NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.
661-662), o fortuito externo caracteriza-se pela ausência de vínculo com a conduta do
agente:
“Já no fortuito externo, o dano não guarda relação com a atividade
desenvolvida pelo ofensor. No fortuito externo, o dever de indenizar fica
afastado. Continuemos com o exemplo dos danos decorrentes de
transporte público. O dano desconexo ao transporte não conduz à
responsabilidade civil da empresa transportadora. A jurisprudência tem
admitido que o fato de terceiro que exonera a responsabilidade é aquele
que com o transporte não guarde conexão. Os danos sofridos pelos
passageiros nos assaltos a ônibus são considerados, em geral, fortuitos
externos” (FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Peixoto
Braga; ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 1207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Forte nessas premissas, cumpre observar que o fato noticiado nos autos é
incontroverso, pois a ré não impugnou a narrativa da autora.
Nessa senda, o cotejo do laudo pericial e o relato da testemunha da
requerente não permite concluir que a causa da patologia no sistema auditivo promanou
do acidente.
De fato, constam do laudo as seguintes observações do expert:
“A autora foi vítima de acidente típico onde evoluiu com TCE sem
internação. Relata que após 24h notou perda auditiva acentuada.
Procurou equipe médica a qual realizou audiometria e tomografias sendo
encontrado uma disacusia do tipo neurossensorial bilateral.
O estudo por imagem não evidencia quadro de fratura de osso
temporal ou outro mecanismo direto que justifique a disacusia da
autora. Contudo é sabido que mecanismo traumático com concussão
labiríntica pode evoluir com disacusia. Neste caso há uma
sintomatologia específica com tontura e outros sintomas não
relatados ao perito.
Assim, não há elementos clínicos diretos para estabelecer a relação da
disacusia com o acidente, sendo necessário avalição audiólogica previa
ao mesmo (sic)” (fl. 181).
Neste sentido, o expert concluiu que “A autora é portadora de disacusia
do tipo neurossensorial bilateral moderada a grave, com repercussão social, a qual pode
ter relação com o acidente típico desde que comprovado a audição plena previa ao
mesmo” (sic, fl. 181). Além disso, consignou que o “dano patrimonial físico sequelar
estimado em 40% em analogia a tabela SUSEP sendo 20% para cada lado” (fl. 181).
Outrossim, conforme a testemunha Maria Géssica, que mantinha contato
com a autora (fl. 211, in fine) e foi visitá-la no hospital, a requerente não possuía
problemas auditivos antes do acidente. Contudo, depois deste, narrou que a requerente
apresentava hematomas nos braços e nas costas e passou a sofrer dificuldade para ouvir
(fl. 213).
Com fulcro na prova pericial e no depoimento da testemunha, entendo
que não está delineado o nexo de causalidade da disacusia com o acidente, visto que,
embora seja possível que o incidente dê azo ao desenvolvimento da disacusia, o expert
assinalou a ausência de “fratura de osso temporal ou outro mecanismo direto que
justifique a disacusia”. Convém consignar, ainda, que a denominada sintomatologia
específica do surgimento da patologia não foi descrita ao perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, embora a testemunha afirme que a requerente não apresentava
problemas auditivos, a prova produzida não permite estabelecer um liame seguro com o
acidente. Portanto, nota-se que, em razão do acidente, a autora sofreu hematomas e
dores noticiadas na exordial.
Dessa forma, houve violação à cláusula de incolumidade, que integra o
contrato de transporte como obrigação de resultado, cuja previsão no instrumento
contratual não é necessária. Compete ao transportador efetuar o serviço de transporte, de
modo que o passageiro chegue ao destino fisicamente incólume (BRAGA NETTO,
Felipe Peixoto; FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Novo tratado de
responsabilidade civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1257 e
CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 10. ed., São Paulo:
Atlas, 2012, p. 328).
Desse modo, inelutável a conclusão de que se configura o dever de
indenizar. O acidente em testilha representou para a vítima sofrimentos que desbordam
dos meros aborrecimentos cotidianos, de modo que se faz mister a indenização por
danos morais.
Contudo, a quantificação de tal dano deve ser parcimoniosa, com o fito
de que o valor não seja ínfimo, ao ponto de não coibir futuras condutas ilícitas, nem
tampouco excessivo, de forma a causar enriquecimento sem causa à vítima. Nesse
sentido:
Portanto, há uma inequívoca relação entre a extensão do dano e a
medida da pena civil, pois quanto maior a gravidade do comportamento
antijurídico, maior a reprovação social e, via de consequência, maior a
necessidade de o sistema desestimular atividades e condutas que possam
ofender uma pluralidade potencial de vítimas. (FARIAS, Cristiano
Chaves de; NETTO, Felipe Peixoto Braga; ROSENVALD, Nelson. Novo
Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2015. p. 370).
Nesse contexto, tendo em vista as particularidades do caso em tela e a
não comprovação do nexo de causalidade com a disacusia, afigura-se adequada a
quantia de R$5.000,00, a título de danos morais, de modo a ressarcir a vítima pelos
prejuízos causados. Aplica-se a esse valor correção monetária desde o arbitramento, nos
termos da Súmula 362 do E. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora a partir da
citação, nos termos do art. 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil, visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se trata de responsabilidade contratual. Isso porque, em razão da conduta da
transportadora, a requerente inegavelmente teve sua incolumidade física violada e
suportou fortes dores.
No que concerne aos danos materiais, a sentença não comporta reparo.
Conforme exposto alhures, conclui-se que não houve cumprimento integral do contrato
de transporte, pois, durante o trajeto, ocorreu o propalado acidente.
Muito embora não haja prova documental do pagamento da passagem, tal
fato não foi impugnado pela ré em contestação, motivo pelo qual reputo o fato
verdadeiro, em consonância com o art. 341, do Código de Processo Civil.
Destarte, é cabível o ressarcimento da autora quanto ao valor pago no
bilhete de transporte, acrescido de correção monetária desde a data do evento e de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade civil
contratual (art. 405, CC).
Quanto aos honorários advocatícios, cumpre observar que a requerente
formulou três pedidos: (i) indenização por danos morais; (ii) indenização por danos
materiais; e (iii) pensão vitalícia.
Nesse contexto, está configurada a sucumbência parcial, pois a autora
apenas obteve êxito no pedido de indenização por danos morais e em ínfima parcela do
montante pretendido de indenização por danos materiais. Destarte, a autora deverá arcar
com 65% das despesas processuais e com honorários advocatícios, no montante de 10%
do valor do proveito econômico obtido pela ré, consistente na somatória da (i) diferença
entre a quantia almejada pela requerente a título de danos materiais e aquela obtida na
demanda; com (ii) o valor correspondente à prestação anual da pensão pretendida na
inicial (três salários mínimos por mês). Nesse sentido:
“SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VERBA
ARBITRADA NA FORMA DO ART. 85, §8o DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
CABIMENTO, CONQUANTO NÃO NOS TERMOS EM QUE
PRETENDIDO. ARTIGO 85, §2o, CAPUT DO CPC. FIXAÇÃO POR
EQUIDADE QUE APENAS SE JUSTIFICA QUANDO FOR
INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO O PROVEITO ECONÔMICO OU,
AINDA, QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO, O
QUE NÃO CORRESPONDE AO CASO DOS AUTOS. DECISÃO
CONDENATÓRIA COM PROVEITO ECONÔMICO PASSÍVEL DE
MENSURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUCUMBENCIAIS QUE DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE
DE 12 PRESTAÇÕES DO VALOR DA CONDENAÇÃO DA PENSÃO
ALIMENTÍCIA MENSAL FIXADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível no
1002188-23.2019.8.26.0441, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Vito Guglielmi, j. 22-07-2020, v. u.).
Por seu turno, a ré arcará com 35% das despesas processuais e com
honorários advocatícios, no montante de R$1.500,00 (art. 85, §8o, do CPC). Isso porque
a pretendida incidência do percentual máximo (20%) sobre o quantum de indenização
por dano moral (R$5.000,00), ora arbitrado, culmina em valor (R$1.000,00) insuficiente
para remunerar o advogado da requerente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da autora e dou parcial
provimento ao recurso da ré para reduzir o quantum indenizatório para a quantia de
R$5.000,00, acrescida de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a data
do arbitramento e de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC),
mantendo-se incólume a indenização por danos materiais fixada na sentença.
Dessa forma, condeno a autora ao pagamento de 65% das despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, no montante de 10% do valor do
proveito econômico obtido pela ré, consistente na somatória da (i) diferença entre a
quantia almejada pela requerente a título de danos materiais e aquela obtida na
demanda; com (ii) o valor correspondente à prestação anual da pensão pretendida na
inicial (três salários mínimos por mês), ressalvado o benefício da gratuidade processual
(art. 98, §3o, do CPC). Ademais, condeno a ré ao pagamento de 35% das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, no montante de R$1.500,00 (art. 85, §8o, do
CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.291 (declaração de voto)
Apelação Cível n.o 1088415.79.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo 21a Vara Cível
Apelante: Maria José da Silva Andrade
Apelado: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Juíza de Primeiro Grau: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
A r. sentença de fls. 240/246, cujo relatório adoto, julgou parcialmente
procedente ação para o fim de condenar a ré a pagar compensação de R$ 30.0000,00 a
título de danos morais, mais restituição do valor da passagem à época, tudo com juros e
correção monetária, repartidas custas e honorários advocatícios.
Apelaram ambas as partes.
A ré (fls. 249/262) com pedido de reforma do julgado, sustentando não
existir prova hábil do nexo causal entre a perda auditiva e o acidente noticiado. Em
alternativa, se mantida a procedência, postulou a redução do valor da condenação.
E a autora, adesivamente (fls. 267/282), pleiteando majoração do valor da
condenação e que juros e correção monetária incidam desde o evento danoso, elevando-
se também a verba honorária para 20% do valor da condenação.
Ambos os recursos foram respondidos (fls. 283/290 e 294/297), cada
parte insistindo em suas teses e rebatendo as contrárias.
É o relatório.
Conquanto o acidente tenha mesmo ocorrido, não há provas hábeis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que dele tenha resultado a perda auditiva da qual a autora padece.
Conforme se verifica do relato feito na inicial, quando da colisão a autora
teria caído ao chão do vagão do trem, batendo partes do corpo (joelho e abdômen).
Não consta, porém, que isso tenha acarretados efetivas lesões, em
especial na cabeça.
A petição inicial não veio instruída com documentos do atendimento
médico então ocorrido. Veio apenas uma “receita” prescrevendo um anti-inflamatório
(Nimesulid) e um analgésico de baixa intensidade (Tylenol) e nada mais. Logo, a
conclusão é de que a situação da autora não requeria maiores cuidados.
Ela própria relata (fls. 3) que, levada ao hospital, fora medicada e
liberada “permanecendo em repouso por um dia”, o que comprova não ter sido caso de
gravidade.
Em assim sendo, parece temerário afirmar que o acidente tenha causado a
“disacusia” alegada pela autora.
Como é sabido, a disacusia consiste em perda auditiva, que pode
acontecer por múltiplas causas, desde doenças, exposição a ruídos etc., tais como:
infecções virais (rubéola, sarampo, caxumba, herpes simples, inclusão citomegálica
e viroses respiratórias); reumatismo de crânio; perda auditiva hereditária;
ototoxicoses (por antibióticos aminoglicosídeos, diuréticos, quimioterápicos,
aspirina em altas doses e outros produtos químicos); neurinoma do acústico;
surdez súbita; esclerose múltipla; infecções bacterianas, tipo meningite;
endotoxinas, hipóxia neonatal e icterícia, ou ser ainda de origem vascular ou por
osteoartroses cervicais (RENÉ MENDES, obra citada, pág. 383; no mesmo sentido
HÉLIO HUNGRIA, "Otorrinolaringologia", págs. 370/373, 5a ed., Ed. Guanabara).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que a perda auditiva também pode ocorrer em virtude de
traumatismo craniano. No entanto, para se reconhecer isso é preciso prova categórica do
trauma, o que não se verifica no caso. Além disso, muito dificilmente a perda auditiva
seria simétrica e em ambos os outros, como evidencia a audiometria.
Então, com todo o respeito, no caso dos autos, é verdadeiramente
impossível afirmar nexo causal entre o acidente em questão e a disacusia.
Do laudo pericial, pode-se ver que a situação otorrinológica da autora é
praticamente normal, pois ela não apresenta danos corporais, encontrando-se: “sem
sinais de comprometimento dos pares cranianos”; “pavilhão auditivo externo de aspecto
anatômico”; “conduto auditivo externo direito: pérvio com descamação”; “conduto
auditivo externo esquerdo: pérvio com descamação”; “membrana timpânica direita:
íntegra e opaca”; “membrana timpânica esquerda: íntegra e opaca” (fls. 179/180).
Também não apresenta danos nos ossos temporais, nem lesões de orelha média, fraturas
ou tumores (fls. 180).
A par disso a avaliação audiológica da autora mostra que ela possui:
“audiometria tonal: perda neurossensorial em agudos e graves bilateralmente” (fls. 180),
o que indica claramente não se tratar de perda auditiva por trauma, mas por outra causa,
até mesmo por idade (a autora já contava 49 anos na época do acidente).
A propósito, o sr. Perito diz (fls. 181) que “o estudo de imagem não
evidencia quadro de fratura de osso temporal ou outro mecanismo direto que
justifique a disacusia da autora” e também que “não há elementos clínicos direitos
para estabelecer a relação da disacusia com o acidente, sendo necessário avaliação
audiológica prévia ao mesmo”.
É certo que o laudo conclui que a disacusia “pode ter relação com o
acidente”, mas em nenhum momento afirma essa relação. Ora, se “pode ter”, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode não ter, donde nada autoriza afirmar no caso o nexo causal. E sem nexo causal não
há como estabelecer responsabilização.
Enfim, tudo examinado tenho para mim que não é possível conceder a
compensação por danos morais, por causa da alegada disacusia, pois, a meu ver, esta
não decorreu do acidente.
No entanto, como destacou o i. Des. Relator, “a autora sofreu hematomas
e dores noticiadas na exordial”, pelo que, por isso, justifica-se a compensação, visto que
não se pode dizer no caso se simples aborrecimentos, mas de fatos que os superam.
O valor arbitrado pelo i. Des. Relator, de R$ 5.000,00, se mostra
adequado e proporcional, pelo que acompanho o arbitramento.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta pelo meu voto também
nego provimento ao recurso adesivo e dou parcial provimento ao recurso da ré,
acompanhando o voto do Desembargador Relator, inclusive nas divisão dos encargos
processuais.
GILBERTO DOS SANTOS
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais: P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
9
Acórdão
s Eletrônicos
MARCO FABIO MORSELLO
12CBFF36
1
0
1
3
Declaraç
ões de Votos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
12D64048
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1088415-79.2013.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.